Tribunal: TJDFT
Processo: 0713721-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713721-43.2023.8.07.0020 RECORRENTE: GEOVANE DOS SANTOS CHAVES RECORRIDO: JOSE DE ARIMATEIA DE SA NUNES, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, ESPÓLIO DE EDUARDO DUTRA VAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. CHÁCARA FORTALEZA. FAZENDO BREJO OU TORTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 2. O art. 560 do Código de Processo Civil reza que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. 3. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar a sua posse. 3.1. Sendo a documentação juntada aos autos suficiente apenas para demonstrar a suposta aquisição do imóvel em 2000 através de cessão de direitos, mas não restando devidamente comprovada a posse do bem, em especial a partir da derrubada das construções havidas no local pela Administração Pública ainda no ano de 2002, não se desincumbe o autor de seu ônus probatório, sendo incabível o reconhecimento da posse do bem. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 560, 561, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ausência de fundamentação da decisão, a não apreciação de todos os argumentos apresentados e erro na valoração das provas. Articula, no litígio que envolve direitos possessórios, que possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, reintegrado em caso de esbulho e segurado de violência iminente. Assevera ter comprovado a posse do imóvel objeto da lide. Busca, assim, seja reconhecido o seu direito de reintegração de posse. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões (ID 65155793), a parte recorrida (ESPÓLIO DE EDUARDO DUTRA VAZ) requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO MESQUITA RIBEIRO, OAB/SP 71.812. Também em sede de contrarrazões (ID 65168358), os recorridos (5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA e JOSÉ DE ARIMATÉIA DE SÁ NUNES) pedem a condenação do recorrente em honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 8/6/2022). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023 e o AgInt no REsp n. 2.063.604/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 560, 561, e 1.013, todos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, acerca do direito de reintegração de posse, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.978.750/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação ao pedido, em sede de contrarrazões (ID 65168358), de condenação do recorrente em honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida (ESPÓLIO DE EDUARDO DUTRA VAZ), sejam feitas em nome do advogado FÁBIO MESQUITA RIBEIRO, OAB/SP 71.812. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028